Tribunal: TJMT
Processo: 1021321-57.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021321-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAICAL CAIS FILHO - CPF: 403.729.278-58 (ADVOGADO), REIT SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 13.349.677/0001-81 (EMBARGADO), LAURA MENDES BUMACHAR - CPF: 070.508.617-82 (ADVOGADO), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (EMBARGANTE), NIVALDO PIVA JUNIOR - CPF: 060.269.351-93 (EMBARGANTE), ALGODOEIRA NNP COTTON LTDA - CNPJ: 33.881.735/0001-20 (EMBARGANTE), DUX EMBU ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 02.869.620/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – IMÓVEL RURAL – BEM DE CAPITAL – PROSSEGIMENTO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL SOMENTE PARA AVERBAR A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – MEDIDA VIÁVEL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – SUSPENSÃO DE DEMAIS ATOS DE CONSTRIÇÃO – MANUTENÇÃO NA POSSE DURANTE O
STAY PERIOD -

AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DESCRITOS
NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE –
CLARA
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas
ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento
, e não à rediscussão da matéria
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
,
deu parcial provimento ao Recurso para
autorizar o prosseguimento da execução extrajudicial da garantia fiduciária para que a consolidação da propriedade seja averbada no Cartório, porém é vedado qualquer ato de alienação, direta ou por leilão, durante o período de blindagem (art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005), e o recuperando fica mantido na posse de todo o imóvel naquele prazo.

O embargante aponta contradição no acórdão uma vez que proibiu a alienação do imóve
l, mas
autorizou a consolidação da propriedade em favor do credor.

Diz que
esta
Câmara ao julgar o Agravo de Instrumento nº
1001039- 71.2019.8.11.0000 proferiu decisão
inadmitindo
a possibilidade de prosseguimento da consolidação da propriedade.

Alega que a proteção à posse de um bem essencial encontra amparo no artigo 557, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que, com as devidas adaptações, carece de ser observado no presente caso, pois reforça o entendimento de que questões envolvendo a posse de bens indispensáveis ao funcionamento da empresa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tê
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão foi claro ao consignar que
A Lei 14.112/2020, que atualizou a legislação alusiva à recuperação judicial, extrajudicial e à falência, acrescentou o §7º-A ao art. 6º da Lei 11.101/2005, para estabelecer que a suspensão das Execuções e atos de constrição judicial ou extrajudicial não se aplica aos créditos indicados nos §§ 3º e 4º do art. 49, e admitiu a competência do Juízo da Recuperação Judicial para suspender atos de constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial somente durante o prazo de blindagem previsto no §4º do art. 6º.

Com base na alteração legislativa, o aresto compreendeu que era possível admitir o prosseguimento dos atos de consolidação da propriedade, contudo, frisou que em atenção ao princípio da
preservação da empresa o recuperando seria mantido na posse durante o
stay

period
, bem como, não seria possível ao credor alienar o bem a terceiros.

Quanto ao julgamento do Agravo de Instrumento nº
1001039- 71.2019.8.11.0000 foi realizado em
04.02.2019,

logo
, antes das
mudanças ocorridas na LREF com a vigência da
Lei 14.112/2020
, que
deixaram mais
clar
as as limitações relacionadas aos créditos concursais ou extraconcursais.

Por exemplo,
houve a
inclusão do inciso III ao art. 6º da LREF,
no qual indicou-se que
a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais
atinge os créditos ou
obrigações sujeitos

à recuperação judicial ou à falência.

E, o §7º do art. 6º deixou claro que o disposto nos incisos I a III não se aplicam aos créditos extraconcursais.

Logo, é plenamente possível autorizar a consolidação da propriedade.

Posto isso,
é manifesto
o intuito de rediscutir o mérito
, c
ontudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é
pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp
1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento
tem de estar
configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024